Tribunal: TJMT
Processo: 1012735-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012735-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 03.236.066/0001-73 (AGRAVANTE), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (ADVOGADO), VALDECIR PEREIRA - CPF: 446.067.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO AGUIAR TEIXEIRA - CPF: 356.470.782-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ARAUJO DOS REIS - CPF: 567.163.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALACA DE MATOS JUNIOR - CPF: 930.907.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 489.084.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 043.243.601-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR PEDO - CPF: 548.761.680-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REALIZAÇÃO DO ATO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o argumento do agravante é a impossibilidade de realização da audiência de instrução e julgamento, a qual, porém, já aconteceu, há evidente perda do objeto, o que impõe o não conhecimento do Recurso, até porque, nesses casos, nem sequer há cunho decisório.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1012735-02.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, designou audiência de instrução e julgamento.

A agravante alega que atua como curadora especial e
custos vulnerabilis
; que o atual estágio do feito não permite a realização do ato em questão sob pena de gerar danos irreparáveis, tendo em vista que não foram observadas as formalidades essenciais ao trâmite processual, pois não identificados todos os ocupantes; e que o Ministério Público não foi intimado para atuar como
custos legis
(ID 133487674).

Efeito suspensivo indeferido (ID 134658657).

Na
contraminuta
, o agravado sustenta que há mais de 40 anos é proprietário de 5 imóveis localizados no município de União do Sul-MT, conforme comprovam as respectivas matrículas e os projetos de manejo florestal que descreve, os quais se encontravam na fase de regeneração; que as áreas vêm sendo sistematicamente invadidas desde 2005, com extração ilegal e furto de madeiras, fato que motivou a instauração de inúmeras representações criminais pelo MP, órgãos ambientais e delegacias especializadas do meio ambiente, especialmente no lote São José onde ocorrem muitas invasões e o imóvel está devastado devido à extração ilegal e ao furto de madeira pelos grileiros “
que adentram na propriedade suprimem a vegetação e depois se apoderam da terra
”, como se vê do Auto de Infração lavrado pelo IBAMA.

Registra os sucessivos revigoramentos da liminar e o reiterado descumprimento da ordem judicial, além do loteamento e comercialização dos lotes pelos réus da Ação Possessória.

Anota que a agravante tem interposto Recursos com o intuito de retardar a ação da justiça, como no caso dos autos, em que tenta o cancelamento da audiência, a qual, inclusive, já foi realizada, de modo que estaria totalmente prejudicado o presente Agravo de Instrumento (ID 137670184).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO

NÃO CONHECIMENTO

O juízo de origem registrou a desnecessidade de intervenção do Ministério Público, até porque o TJMT já decidiu que não se trata de ocupação coletiva, e indeferiu a realização de outra constatação para identificação dos novos ocupantes porque a cada período transcorrido novas pessoas ingressam no local, de maneira que eventual terceiro que venha a adentrar na área assume o feito na fase em que se encontra.

Consignou também que não houve cerceamento de defesa uma vez que os réus incertos já foram citados por edital e a Defensoria Pública nomeada como curadora.

E mais, que identificar os novos invasores e citá-los resultará na eternização da lide, que já se arrasta por mais de uma década.

No tocante à nulidade da perícia por ausência de intimação da Defensoria Pública, postergou a análise para depois da audiência de instrução e julgamento, cuja prova oral independe dos questionamentos anteriores.

Ao designá-la, ressaltou a suspensão anterior tanto da efetivação do ato como do cumprimento do revigoramento em virtude do efeito suspensivo deferido em Recurso anterior, não provido por ocasião da apreciação do mérito ante o término do período de pandemia.

Pelo que se vê das razões expostas, a agravante busca apenas o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para 30-6-2022, que, conforme comprovado na contraminuta (ID 137670189), aconteceu na respectiva data, circunstância que demonstra a perda superveniente do objeto recursal.

Além disso, a própria agravante informa que já interpôs o AI 1020904-12.2021.8.11.0000 contra a designação dessa mesma audiência, o qual não foi provido, mas apresentou Recursos Especial e Extraordinário, que ainda não transitaram em julgado, o que também não impede o prosseguimento da demanda, visto que não foi deferido o efeito suspensivo aos respectivos Recursos.

Não obstante a Defensoria Pública ter trazido vários argumentos, este Recurso é contra a designação da audiência de instrução e julgamento, a qual aconteceu. Portanto, ele perdeu seu objeto.

Dessa forma, impõe-se o seu não conhecimento, até porque já está pacificado na jurisprudência que a decisão que designa referida audiência é irrecorrível.

E mais, tanto a Defensoria como os ocupantes da área têm reiteradamente recorrido visando o sobrestamento do feito, porém sem sucesso.

Posto isso,
não conheço
do Recurso em virtude da perda superveniente do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022